Tribunal: TJPA
Processo: 0006517-22.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006517-22.2012.8.14.0006

APELANTE: JAIRO DE FARIAS FERNANDES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO INDEVIDA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Jairo de Farias Fernandes contra sentença condenatória que fixou a pena definitiva em 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de roubo majorado tentado, tipificado no art. 157, §2º, I, II e V, c/c art. 14, II, do Código Penal. No recurso, a defesa pleiteou a redução da pena-base ao mínimo legal, bem como a aplicação da fração de 1/6 pela atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a sentença incorreu em excesso ao fixar a pena-base acima do mínimo legal mediante fundamentação inidônea para os vetores da conduta social, motivos do crime e comportamento da vítima;

(ii) saber se, diante da pena definitiva fixada após readequação, operou-se a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A valoração negativa da conduta social, motivos do crime e comportamento da vítima foi indevida, pois fundamentada em elementos que não extrapolam os limites do tipo penal ou se referem a circunstâncias neutras, contrariando jurisprudência do STJ.

4. A pena-base foi reduzida ao mínimo legal, mantendo-se a fração mínima para a causa de aumento e a causa de diminuição previstas, fixando a reprimenda definitiva em 3 anos e 6 meses de reclusão.

5. Verificada, diante da pena definitiva, a ocorrência de prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, por ter transcorrido prazo superior a 8 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, sem causa interruptiva ou suspensiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação criminal conhecida e provida para readequar a dosimetria da pena. Reconhecida, de ofício, a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, declarando extinta a punibilidade do apelante.

Tese de julgamento: 1. A valoração negativa de circunstâncias judiciais deve observar os limites do tipo penal, sendo indevida quando baseada em elementos neutros ou insuficientes. 2. A ocorrência de prescrição retroativa pode ser reconhecida de ofício, mesmo em grau recursal, quando presentes seus pressupostos legais.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 107, IV, 109, IV e 110, §1º; CPP, art. 61.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 626.522/PE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 09/02/2021; STJ, AgRg no HC 752.837/RN, Quinta Turma, DJe 15/09/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20
dias do mês de
agosto de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu Jairo de Farias Fernandes, com fundamento no artigo 600 do Código de Processo Penal, contra a sentença condenatória, que aplicou a pena de 04 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, ao réu Jairo de Farias Fernandes, e 04 anos de reclusão, em regime aberto, ao réu Alexandre Breno Monteiro Santos, pelo crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2º, incisos I, II e V, do Código Penal.

A defesa, em

relação a
Alexandre Breno Monteiro Santos
, pede que seja declarada a extinção da punibilidade do apelante, nos termos do art. 110, §1º, c/c art. 109, III, c/c art. 115, c/c art. 107, IV, todos do CP (ID. 24517081)

O RMP ofertou parecer favorável ao pleito.

Com fundamento nos arts. 107, inciso IV, c/c 109, inciso V, 110 e 115 do Código Penal, o Juízo
a quo
julgou extinta a punibilidade de Alexandre Breno Monteiro Santos pela incidência da prescrição.

No recurso de apelação (ID nº 24517083) de
Jairo de Farias Fernandes,
a Defensoria Pública requereu a reforma da pena-base em seu mínimo legal, bem como a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) pela atenuante da confissão.

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado pela defesa do Apelante Jairo de Farias Fernandes.

Em seu parecer a Procuradoria de Justiça Criminal (ID nº 24708293), manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, recomendando que seja realizada, pelo TJE/PA, a revaloração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, e da fração aplicada na segunda fase da dosimetria da pena, pela confissão espontânea

É o relatório.

À revisão.
Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

DA REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL E A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

A defesa sustenta excesso na fixação da pena-base, questionando a valoração negativa da conduta social, motivos do crime e comportamento da vítima, bem como requerendo a aplicação da atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6.

O Juízo
a quo
, quando da dosimetria penal do apelante, a formulou nos seguintes termos:

“(...)
culpabilidade
: o grau de reprovabilidade é o normal do tipo penal não havendo intensidade de dolo acima da média;

-
antecedentes
criminais: detém bons antecedentes criminais, conforme certidão de ID 88829971, dos autos principais (Súmula nº 444, do STJ);

-
personalidade
: não pesquisada;

-
conduta social
: voltado ao cometimento de delitos;

-
motivação do crime
: seu sustento pessoal;

-
circunstâncias
: próprias da espécie delituosa;

-
consequências
: próprias da espécie delituosa;

-
comportamento da vítima
: em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso.

Assim
, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e no pagamento de 70 (setenta) dias-multa
no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Presente atenuante prevista no art. 65, Inciso III, alínea “d”, do Código Penal Brasileiro, reduzo a pena para 05 (cinco) anos de reclusão e para o pagamento de 60 (sessenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Incidentes as causas de aumento de pena prevista no Incisos I, II e V, do § 2º, do art. 157, do CPB, elevo a pena no patamar mínimo, ou seja, em 1/3 (um terço), o que significa mais 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e mais 20 (vinte) dias-multa, atingindo a reprimenda o patamar de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Presente a causa de diminuição de pena descrita no ar, 14, inciso II, do Código Penal, diminuo a pena em 1/3 (um terço), sendo essa diminuição no patamar mínimo porque a realização incompleta do tipo se vinculou a uma interrupção do iter criminis que atingiu fase considerável aos atos necessários à sua consumação,
perfazendo a reprimenda DEFINITIVA de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa
no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente a época do fato, a ser corrigida na forma do § 2º, do art. 49, do Código Penal, e recolhido em conformidade com o art. 50, do mesmo Diploma Legal.”

Analisando detidamente a dosimetria da pena, verifica-se que a fundamentação, contudo, não se revela suficiente para exasperar a pena-base pela
conduta social
do apelante, com base em registros de outros inquéritos, o que afronta a jurisprudência consolidada. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PERSONALIDADE VOLTADA À PRÁTICA DE CRIMES. FUNDAMENTO INIDÔNEO. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. [...]; 2. No caso, verificou-se ser inidôneo o aumento da pena-base, considerando desfavorável o vetor relativo à personalidade do agente, no sentido de que ele seria propenso à prática de crimes, pois, nos termos do entendimento firmado nesta Corte, mesmo
"as diversas condenações pretéritas devem ser atreladas apenas aos maus antecedentes, afastando a valoração negativa da conduta social e da personalidade do réu, na primeira fase da dosimetria da pena
" (AgRg no HC n. 377.016/SC, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 14/12/2018), de modo que tal vetor foi afastado. 3. Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que é proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, calculado a partir da pena mínima abstratamente prevista, para cada vetorial negativa considerada na fixação da pena-base. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 626522 PE 2020/0299554-4, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 02/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/02/2021)

Do mesmo modo, a simples alegação de que os
motivos do crime
foram para o “sustento pessoal” não extrapola os limites do tipo penal e, portanto, não autoriza majoração da pena-base.

Ademais, quanto ao
comportamento da vítima
, há que ser reconhecido que o
comportamento
da
vítima
, contribuindo ou não para a prática delitiva, não acarreta o aumento da pena base, pois se trata de circunstância judicial
neutra
que não pode ser utilizada para prejudicar o réu, como orienta a jurisprudência. Veja-se:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. TENTATIVA. DOSIMETRIA. PENA-BASE.
COMPORTAMENTO
DA
VÍTIMA
. CIRCUNSTÂNCIA
NEUTRA
NA HIPÓTESE.
VÍTIMA
QUE NÃO INTERFERIU DE FORMA DECISIVA NO DESDOBRAMENTO CAUSAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. [...]. 2.
O
comportamento
da
vítima
, que em nada concorreu para a prática delitiva, não poderá ser sopesado para fins de exasperação da pena-base, tratando-se de circunstância
neutra
ou favorável. Se não restar evidente a interferência decisiva da
vítima
no desdobramento causal, essa circunstância deve ser considerada
neutra
.
3. [...]. 4. [...]. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 752837 RN 2022/0199722-6, Data de Julgamento: 06/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2022)

Portanto, afasto essas valorações negativas e fixo a pena-base no mínimo legal.

Verifica-se da sentença condenatória que o Magistrado reconheceu a
atenuante
da
confissão
espontânea, com fulcro no artigo 65, III, "d", do Código Penal, porém deixo de aplicá-la pois a pena base já estava no mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, em consonância com a Súmula 231 do STJ.

Ausentes agravantes.

Do mesmo modo, mantenho as causas de aumento de pena prevista no Incisos I, II e V, do § 2º, do art. 157, do CPB, elevo a pena no patamar mínimo, ou seja, em 1/3 (um terço), o que significa mais 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e mais 3 (três) dias-multa, atingindo a reprimenda o patamar de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses e pagamento de 13 (treze) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Presente a causa de diminuição de pena descrita no ar, 14, inciso II, do Código Penal, diminuo a pena em 1/3 (um terço), sendo essa diminuição no patamar mínimo porque a realização incompleta do tipo se vinculou a uma interrupção do iter criminis que atingiu fase considerável aos atos necessários à sua consumação, perfazendo a reprimenda
DEFINITIVA de 03 (três) anos e 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 08 (oito) dias-multa
no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente a época do fato.

Contudo, diante do novo
quantum
da
pena
, verifica-se a ocorrência da
prescrição
retroativa da pretensão punitiva estatal, questão de ordem pública reconhecível de ofício em qualquer fase do processo, nos termos do art. 61 do CPP.

Isso porque, entre o recebimento da denúncia ocorrido em 09/07/2012 (ID 24516978) e a publicação da sentença condenatória em 29/06/2023 (ID 24517067), com trânsito em julgado para a acusação, transcorreu período superior ao prazo prescricional de 8 anos, previsto no art. 109, IV, do CP, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da
prescrição
, impondo-se a extinção da punibilidade.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso para a readequação do cálculo
dosimétrico
, reconhecendo, ao fim, de ofício, a
prescrição
retroativa da pretensão punitiva estatal para declarar extinta a punibilidade do apelante, com supedâneo no art. 107, IV c/c arts. 109, IV e 110, § 1º, todos do CP, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 21/08/2025